Tribunal: TJSP
Processo: 1011921-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o

Ementa:
ITBI – Município de São Paulo – Concessão de segurança para que o Município-impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto com base na Lei Municipal no 11.154/91– Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B, daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal – Dispositivos que impõem o prévio arbitramento da base de cálculo – Exigência incompatível com o lançamento por homologação, característico daquele tributo – Possibilidade, todavia, de se realizar o arbitramento de valores, após o recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do art. 148 do CTN - Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1011921-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados BR
PROPERTIES S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e
VIPASA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PAULISTA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação/Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053
Recorrente
:
Juízo ex officio
Apelante
:
Municipalidade de São Paulo
Apelados
:
BR PROPERTIES S/A e OUTROS
Comarca
:
São Paulo
Interessado
:
Secretário de Finanças do Município

de São Paulo
Voto no 37.014.
ITBI Município de São Paulo Concessão de
segurança para que o Município-impetrado se
abstenha de exigir o recolhimento do imposto
com base na Lei Municipal no 11.154/91
Inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B,
daquele diploma, declarada pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal
Dispositivos que
impõem o prévio arbitramento da base de
cálculo

Exigência
incompatível
com
o
lançamento por homologação, característico
daquele tributo Possibilidade, todavia, de se
realizar o arbitramento de valores, após o
recolhimento pelo contribuinte, nas hipóteses do
art. 148 do CTN - Recursos oficial e voluntário
não providos.
V i s t o s.
Mandado de segurança impetrado com
vistas a assegurar que o ITBI, incidente sobre a transação referida
nos autos, seja calculado sobre o valor fixado para fins de IPTU e
não sobre o valor venal de referência.
A sentença de fls. 92/95, prolatada pela
Meritíssima Juíza de Direito Alexandra Fuchs de Araújo,
declarada a fls. 146, concedeu a ordem para autorizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
recolhimento do ITBI tendo como base de cálculo o valor venal
para fins de IPTU, por se tratar de unificação de imóveis
resultante da desafetação dos Condomínios Vipasa e CESP para
instituição de um novo condomínio denominado “Center 3
Offices”.
Apela a Municipalidade invocando,
preliminarmente, a inadequação da via mandamental, pois além
de demandar a produção de provas, poderia o impetrante requerer
a avaliação especial conforme art. 7o, da Lei no 11.154/91. Pelo
mérito, busca a denegação da segurança aos seguintes
argumentos, em resumo: a base de cálculo do ITBI é o valor de
mercado do imóvel que pode ou não coincidir com aquele aferido
para efeito de IPTU, mesmo porque os fatos geradores de cada
um ocorrem em momentos distintos; como se observa não houve
violação ao princípio da legalidade, pois não foi criada nova base
de cálculo para o tributo, tampouco transformado o
autolançamento em lançamento de ofício, simplesmente facultado
ao contribuinte requerer, se o caso, prévia avalição do imóvel.
Regularmente processado e respondido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
por fim, deixou de opinar no feito (fls. 187).
É o relatório.
Afasta-se
de
plano
a
preliminar
levantada no apelo.
Com efeito, revela-se desnecessária, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
espécie, a produção de provas, sendo suficientes para o deslinde
da questão os documentos acostados na inicial e as informações
trazidas pela autoridade impetrada, em cotejo com a legislação
municipal que se aplica ao caso.
Em segundo lugar, não prospera a
alegação de falta de interesse processual, pois não está a parte
obrigada a esgotar os recursos de que dispõe na esfera
administrativa para só então reclamar o provimento jurisdicional
almejado. Ademais, trata-se de clara pretensão resistida, de
maneira que é plenamente verificada, no caso, a existência de
interesse processual dos impetrantes.
Dito isso, não comportam provimento os
recursos oficial e voluntário.
Com efeito, buscaram os impetrantes
impugnar a exigência do ITBI calculado nos termos do que dispõe
a Lei Municipal no 14.256 de 2006 e incidente sobre a desafetação
do Condomínio VIPASA (matrícula 49.055, transcrições 20.809 e
23.781 a 23.788) e do Condomínio CESP (matrícula 44.992)
ambos registrados no 13o Cartório de Registro de Imóveis para
instituição do novo condomínio denominado “Condomínio Center
3 Offices”.
Tencionava recolher o imposto com
base no valor fixado para fins de IPTU. No entanto, à luz daquela
lei municipal, o valor do imóvel, para fins de recolhimento do
imposto, atingiria uma importância muito maior, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
observa a fls. 3 e 4 da exordial, porquanto fundado no valor de
referência atribuído pelo ente público à transação realizada.
O douto Juiz de Direito concedeu-lhe a
tutela de urgência para fins de recolhimento do imposto na forma
preconizada na lavratura pública de desafetação dos imóveis e, ao
final, reconheceu-lhe o direito líquido e certo ao recolhimento do
ITBI, sem a incidência das regras da Lei no 14.256/06. Daí este
apelo.
A Municipalidade apoia-se na assertiva
de que a base de cálculo do tributo continua sendo o valor venal
do imóvel, tal como estabelecido nos artigos 38 do CTN e 7o, da
Lei Municipal no 11.154/91, entendido este como sendo o valor
pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições
normais de mercado.
Ampara-se, também, no argumento de
que a lei municipal em apreço cuidou tão somente de estabelecer
um procedimento para o cálculo do valor de mercado do bem,
passível de questionamento pelo contribuinte, que poderia
reclamar
uma
avaliação
especial,
não
redundando
necessariamente dessa prática, então, a majoração do valor venal
estimado quando do lançamento do IPTU.
Pois bem. Este Relator entendia ser
possível à Municipalidade de São Paulo, para fins de cobrança do
referido imposto e de aferição de sua base de cálculo, proceder à
apuração e publicação dos valores venais atualizados dos imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
nos moldes por ela pretendidos, por considerar válidos os arts. 7o-
A e 7o-B, da Lei Municipal no 11.154/91, acrescentados pela Lei
no 14.256/2006. Como se sabe, tais dispositivos instituíram o uso
dos chamados “Valores Venais de Referência” para cobrança
daquele tributo, oportunizando, todavia, aos contribuintes, a
possibilidade de impugnarem tais valores e de solicitarem uma
avaliação especial do imóvel tributado.
Referido entendimento, no entanto, foi
modificado para alinhar-se à decisão do Colendo Órgão Especial
tomada
quando
do
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000 (Des. Rel.
Paulo Dimas Mascareti, j. 25.03.2015), no âmbito da qual se
reconheceu a inconstitucionalidade dos mencionados artigos 7o-A
e 7o-B, bem como do artigo 12, todos da Lei no 1.154/91, do
Município de São Paulo. Desse venerando aresto transcreve-se
ementa a seguir:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 7o da Lei no 11.154, de 30
de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos 14.125,
de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de
2006, todas do Município de São Paulo, que estabelece o valor
pelo qual o bem ou direito é negociado à vista, em condições
normais de mercado, como a base de cálculo do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Acórdão que, a despeito de
não manifestar de forma expressa, implicitamente também
questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal Valor venal atribuído ao imóvel para
apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU Precedentes do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja vista que,
como regra, a apuração do imposto deve ser feita com base no
valor do negócio jurídico realizado, tendo em consideração as
declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o 'real valor de mercado do imóvel' 'Valor
venal de referência', todavia, que deve servir ao Município
apenas como parâmetro de verificação da compatibilidade do
preço declarado de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI Impossibilidade, outrossim,
de se impor ao sujeito passivo do imposto, desde logo, a adoção
da tabela realizada pelo Município Imposto municipal em causa
que está sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao
próprio contribuinte antecipar o recolhimento Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o
Município somente pode lançar mão na hipótese de ser
constatada a incorreção ou falsidade na documentação
comprobatória do negócio jurídico tributável Providência que,
de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do
pertinente procedimento administrativo, na forma do artigo 148
do Código Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado
o lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se submete
Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo, subvertem o procedimento
estabelecido na legislação complementar tributária, em afronta
ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal
Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da
Constituição Federal Registro imobiliário que é constitutivo da
propriedade, não tendo efeito meramente regularizador e
publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do ITBI
Regime constitucional da substituição tributária,
previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem
tem lugar na espécie, haja vista que não se cuida de norma que
autoriza a antecipação da exigibilidade do imposto de forma
irrestrita
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo.” (destaques deste
Relator).
Conforme se nota desse julgado, a
inconstitucionalidade dos arts. 7o-A e 7o-B decorre da prévia
imposição de valores venais a serem usados pelos contribuintes
no cálculo do imposto. Porque, tratando-se de lançamento por
homologação, compete ao contribuinte declarar e recolher a
quantia devida, só após o que poderá a Municipalidade, em caso
de discordância, valer-se da prerrogativa prevista no artigo 148 do
Código Tributário Nacional, com observância dos preceitos
legais.
Assim, como registrado no v. acórdão
do Órgão Especial, nada impede a utilização pelo ente público do
“Valor Venal de Referência”, previsto no artigo 7o-A da Lei
Municipal no 11.154/91, desde que ele sirva “tão somente como
parâmetro de verificação da compatibilidade da base de cálculo
obtida a partir do preço declarado de venda do imóvel, na
transação objeto da exação, com a realidade do mercado
imobiliário”.
Bem por isso, a medida que melhor
soluciona o presente caso passa pelo reconhecimento de que não é
legítima a cobrança em questão, porquanto fundada em
dispositivo inconstitucional.
Não obstante, deve ficar registrado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1011921-13.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 37014 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
uma vez recolhido o imposto pelo contribuinte e caso entenda
configurada qualquer das hipóteses do artigo 148 do Código
Tributário Nacional , a Municipalidade poderá instaurar processo
administrativo para, à luz do contraditório e da ampla defesa,
apurar a veracidade do valor declarado e, sendo o caso, arbitrar o
montante correto.
Destarte, em consonância com as
considerações tecidas no mencionado aresto, a respeito do direito
do ente tributante de proceder ao arbitramento de valores, nos
termos do artigo 148 do CTN, fica consignada a essa observação.
De rigor, portanto, a manutenção da
sentença.
Assenta-se, por fim, que a presente
decisão não incorre em negativa de vigência a nenhum dos
dispositivos invocados pela apelante.
Ante o exposto, em suma, nega-se
provimento aos recursos ex officio e voluntário.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica